Tribunal: TJPA
Processo: 0323294-55.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0323294-55.2016.8.14.0301

AUTORIDADE: BANCO DO BRASIL SA

AUTORIDADE: BENEDITO SEPEDA CABRAL

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0323294-55.2016.8.14.0301

ORIGEM: 12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADOS:

MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES - OAB RN5553-A
e
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB PA15201-A

AGRAVADO:
BENEDITO SEPEDA CABRAL

ADVOGADO:

NÃO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE DÍVIDA. CONTRATO DE CARTÃO BNDES. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ART. 206, §5º, I, DO CC/02. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Recurso de Agravo Interno em Apelação contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença de primeiro grau que reconheceu a prescrição quinquenal para a cobrança de dívida de contrato de termo de adesão de cartão BNDES, com base no art. 206, §5º, I, do Código Civil de 2002.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir o prazo prescricional aplicável à cobrança de dívida em contrato de cartão BNDES firmado antes da entrada em vigor do CC/02, se vintenário, conforme o Código Civil de 1916 (art. 177), ou quinquenal, conforme o art. 206, §5º, I, do CC/02.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme o art. 2.028 do CC/02, o prazo prescricional aplicável é o do novo Código Civil quando, em sua entrada em vigor, não houver transcorrido mais da metade do prazo estabelecido pela legislação anterior
.

4.
No caso, a dívida venceu em 26/04/2000, tendo transcorrido aproximadamente três anos até a entrada em vigor do CC/02, o que implica a aplicação do prazo quinquenal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"Aplica-se o prazo prescricional quinquenal, previsto no art. 206, § 5º, I, do CC/02, para a cobrança de dívida em contrato de cartão de crédito, quando não houver transcorrido mais da metade do prazo prescricional estabelecido pela legislação anterior."

_________

Dispositivos relevantes citados:

CC/02, arts. 2.028 e art. 206, §5º, I e CC/16, art. 177.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1520788/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 23/04/2019; STJ, AgInt no AREsp 1600981/SE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 29/06/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do Agravo Interno e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão monocrática de Id. 4245985, prolatada pela Desembargadora que me antecedeu nestes autos, Maria Filomena de Almeida Buarque, que negou provimento à Apelação por entender acertada a sentença de primeiro grau que reconheceu a prescrição da cobrança de contrato de adesão de cartão BNDES após o prazo de 05 (cinco) anos.

Nas razões recursais (Id. 4245986), o Agravante arguiu a inexistência de prescrição, a qual deveria ocorrer no prazo de 20 (vinte anos), nos moldes do art. 177 do CC/16. Ao final, pugna pela reforma da decisão monocrática.

A parte agravada não apresentou contrarrazões (Id. 4245986).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno e passo a seu julgamento.

Cinge-se a controvérsia sobre o prazo prescricional aplicável à ação ordinária de cobrança de dívida de contrato de adesão de cartão BNDES constituída em 26/04/2000 (Id. 4245975, fls. 34/49), se vintenário, conforme o CC/16, art. 177, ou quinquenal, conforme o art. 206, § 5º, I, do CC/02.

O agravante aduz que o prazo aplicável ao caso é o vintenário do CC/16.

Não assiste razão ao Recorrente.

Compulsando os autos, verifico que a obrigação venceu em 26/04/2000. Assim, em que pese o art. 177 do CC/16 prever o prazo prescricional de 20 (vinte) anos à pretensão do Banco, o art. 2.028 do CC/02 previu regra de transição no sentido de que os prazos seriam os do novo CC quando, na data de sua entrada em vigor, não houvesse transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada.

Em 11/01/2003, data da entrada em vigor do CC/02, haviam transcorrido aproximadamente 3 anos do vencimento da obrigação, bem menos da metade do prazo prescricional disposto no CC/16 e, portanto, é aplicável ao caso o prazo prescricional do CC atual.

Sendo assim, o prazo aplicável ao caso é o estabelecido no art. 206, § 5º do CC/02, qual seja, o quinquenal.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. PRAZO QUINQUENAL. ARTIGO 206, § 5º, I, DO CÓDIGO CIVIL. NÃO PROVIMENTO. 1. O prazo prescricional da pretensão de cobrança de dívida fundada em contrato de cartão de crédito é quinquenal, nos termos do artigo 206, § 5º, I, do Código Civil. 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1520788 SP 2015/0056981-1, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 23/04/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ARTIGO 206, § 5º, I, DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. De acordo com o artigo 206, § 5º, I, do Código Civil, o prazo prescricional da pretensão de cobrança de dívida fundada em contrato de cartão de crédito é quinquenal. 3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que o despacho citatório não interrompe o prazo prescricional quando a parte autora não adota providências necessárias para viabilizar a citação do requerido. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1600981 SE 2019/0306415-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 29/06/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/08/2020)

No caso, tendo a dívida vencido em 26/04/2000, o termo final do prazo prescricional ocorreu em 26/04/2005. A ação foi ajuizada em 16/05/2016 quando já havia transcorrido a prescrição.

Isto posto, CONHEÇO do Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a decisão monocrática.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 02/12/2024